Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-98.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000920-98.2019.8.11.0004
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças
Recorrente: Pedro Simão de Souza
Recorrido: Banco Bradesco S.A. Agência de Barra do Garças
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Parte recorrente que sustenta que a instituição financeira efetuou o cancelamento de sua conta-concorrente sem prévio aviso.
3. O próprio recorrente juntou uma notificação expedida pelo banco em 21.03.2019 dando ciência que sua conta bancária seria efetivamente encerrada em 04.04.2019, bem como solicitando sua presença na agência bancária para retirada dos valores depositados, devolução do cartão e das folhas de cheques.
4. A jurisprudência reconhece que é da órbita de autonomia da instituição bancária a concessão de crédito ou a sua manutenção, notadamente porque se desenvolve em uma análise de risco do negócio. A par disso, é possível ao banco promover a rescisão, desde que haja a ciência do consumidor, o que ocorreu no caso em exame.
5. Não configura dano moral o encerramento unilateral de conta-corrente pela instituição bancária, caso haja prévia notificação do consumidor.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[PEDRO SIMAO DE SOUZA - CPF: 018.815.448-50 (RECORRENTE), GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO MENDES MOREIRA - CPF: 045.755.471-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA DE BARRA DO GARÇAS -MT (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020